Tribunal: TJDFT
Processo: 0715102-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715102-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DIS DIEGO INFORMATICA E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME AGRAVADO: SU SUN JENG, BRUNO JORDANO BARROS MARINHO REPRESENTANTE LEGAL: DAVI RODRIGUES RIBEIRO DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 14a Vara Cível de Brasília (id 35242354), integrada por declaratórios (id 35242356), que, em cumprimento de sentença, rejeitou sua impugnação à penhora de 10% do faturamento bruto mensal da agravada, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida. Suscita decisão extra petita, porque o pedido foi de penhora do “faturamento na boca do caixa”, não do faturamento da empresa. No mérito, alega, em suma, que a decisão agravada não observou a ordem de penhora disposta no CPC 835, cabendo ao credor demonstrar a inexistência de bens previstos nos incisos I a IX, o que não ocorreu., e é manifestamente gravosa, pois compromete suas atividades empresariais. Subsidiariamente, sustenta a redução para 5% sobre o faturamento líquido da agravante. Aponta perigo de dano na impossibilidade de efetuar pagamento da folha de pessoal, de credores, de impostos, dentre outras despesas. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito. A agravante não explicitou qual seria a origem do “faturamento na boca do caixa”, que não o próprio faturamento da empresa, inferindo-se que se trata do mesmo recurso e, portanto, não configurada decisão extra petita. Admite-se a penhora de faturamento da empresa devedora, quando não encontrados outros bens capazes de satisfazer o crédito, como no presente caso, e a medida não comprometer suas atividades, em razão da ordem estabelecida no CPC 835, X, que pode ser alterada, na forma do § 1o. A agravante não demonstra a existência de outros bens aptos a garantir a execução, que se arrasta há anos. Logo, é cabível a penhora de percentual do seu faturamento, cabendo o acréscimo de que também não há prova alguma de que o respectivo montante inviabilizará ou dificultará suas atividades empresariais, sequer apresentadas informações sobre o faturamento mensal. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator